Tribunal: TJDFT
Processo: 0743644-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743644-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CAROLINA PEREIRA REIS SILVA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo, uma vez que a matéria ainda não foi decidida pelo Juízo a quo. Comprove, pois, a agravante a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento, juntando extratos bancários e contracheque atualizados, cópia da última declaração de IR e outros documentos que entenda necessários. A propósito, não se consegue identificar o titular da conta cujos extratos foram juntados no id 145993069-73 – autos principais. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator